Tribunal: TJDFT
Processo: 0038564-66.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0038564-66.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, CARLOS ANTONETO DE SOUZA LIMA, RODOLFO SIQUEIRA DE BRITO, VIVERANO BELIX DE SANTANA OLIVEIRA, ENGIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME, GUSTAVO OLIVEIRA FARIA, KENEDY CANDIDO DE OLIVEIRA D E S P A C H O O presente apelo/remessa foi incluído para julgamento na 8a Sessão Virtual de 2020, com data de abertura designada para o dia 18.03.2020, conforme certidão ID 14445320. Por meio da petição ID 14572454, juntada aos autos no dia 28.02.2020, o apelado ENGIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME requer a retirada do processo da sessão virtual, noticiando interesse em acompanhar o julgamento presencial para fins de sustentação oral. Considerando o disposto no art. 4o, §1o da Portaria GPR 1029/2018, defiro o pedido tendo em vista que foi formulado dentro do prazo previsto. Inclua-se na pauta presencial. Anote-se à Secretaria para que as publicações sejam feitas em nome do patrono do requerido. (ID 14572453) Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator